Tribunal: TJMT
Processo: 1021930-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1021930-45.2021.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO
PACIENTE: MARCO ANTÔNIO PEREIRA CARDOZO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCO ANTÔNIO PEREIRA CARDOZO, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra, em decorrência de decisão prolatada no auto de prisão em flagrante 1011937-07.2021.8.11.0055.
Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso, preventivamente desde 28-11-2021, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor cometido sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência); 2) na “audiência de custódia a Magistrada entendeu pela ausência dos requisitos da prisão preventiva e concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos”, que não foi adimplida por falta de condições financeiras (sic); 3) “o paciente exerce a profissão de pedreiro e atualmente trabalha como autônomo auferindo renda aproximada de R$ 2.400.00, dois mil e quatrocentos reais ao mês. Além disso, é arrimo de família, pois paga pensão aos filhos” (sic) (Id. 111981492 - pág. 1-6).
É o necessário.
Decido.
No caso sub examine, ao homologar a prisão em flagrante, a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar, e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante a exigência de comparecimento aos atos processuais, comunicação ao juízo em caso de mudança de endereço, dentre outras obrigações. Também arbitrou fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos (Id. 111981493 - pág. 7).
Até o momento ele permanece segregado, pois a obrigação não foi adimplida por falta de recursos financeiros.
Os documentos que instruem os autos comprovam a hipossuficiência do paciente. Ao ser qualificado na delegacia de polícia, declarou que trabalha como pedreiro e que obtém renda mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) (Id. 112002950 - pág. 1-2).
Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.
Não por outro motivo é que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).
Nesse contexto, é impositivo afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.
Nesse sentido:
[...] A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o Magistrado, verificando ser impossível ao réu prestá-la, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do mesmo diploma legal. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. [...] (STJ, AgRg no HC 561.310/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).
Posto isto, DEFIRO a liminar vindicada, exclusivamente para o fim de desonerar o paciente do pagamento da fiança estabelecida em primeiro grau de jurisdição.
Ficam preservadas as demais medidas cautelares impostas na decisão encartada no Id. 111981493 - pág. 4-8, inclusive a suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.
Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de MARCO ANTÔNIO PEREIRA CARDOZO, salvo se por outro motivo estiver preso.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Ao término do plantão judiciário, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Pantonista.